Tribunal: TJSP
Processo: 2274275-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição – Execução de multa imposta por eventual descumprimento de obrigação de fazer (emitir voucher em favor das agravadas-exequentes) - Imposição de multa pelo descumprimento da ordem – Pertinência – Cominação que visa induzir ao cumprimento inadiável da ordem judicial – Excessividade do valor arbitrado não verificada –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição – Execução de multa imposta por eventual descumprimento de obrigação de fazer (emitir voucher em favor das agravadas-exequentes) - Imposição de multa pelo descumprimento da ordem – Pertinência – Cominação que visa induzir ao cumprimento inadiável da ordem judicial – Excessividade do valor arbitrado não verificada – Necessidade de intimação pessoal da devedora para cumprimento da obrigação de fazer – Aplicação da Súmula no 410 e do EREsp no 1.360.577-MG, ambos do C. STJ – Intimação pessoal da devedora não verificada – Cumprimento, ademais, da obrigação pela executada – Cobrança da multa afastada – Recurso provido em parte.